Tribunal: TJPA
Processo: 0000694-35.2010.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000694-35.2010.8.14.0104

APELANTE: FRANCISCA ALVES DA SILVA NASCIMENTO

APELADO: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO, EXPRESSO ACAILANDIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000694-35.2010.8.14.0104

APELANTE
: RAPIDO ACAILANDIA LTDA

Advogado do(a) APELADO: MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - PE23748-A
Advogados do(a) APELADO: ULYSSES DE SOUZA MATOS - MA9724-A, ELAYNE CRISTINA GALLETTI - MA7455-A

APELADA
: FRANCISCA ALVES DA SILVA NASCIMENTO

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS ALBERTO CAETANO - PA14558-A

RELATOR: DES. AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE EM TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. QUEDA DE ÔNIBUS EM RIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por RÁPIDO AÇAILÂNDIA LTDA em face de sentença proferida nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com pedido liminar de exibição de documentos ajuizada por FRANCISCA ALVES DA SILVA NASCIMENTO em desfavor da recorrente e de NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A. A autora alegou ter sofrido lesões físicas e abalo psicológico em decorrência de acidente automobilístico ocorrido em 14/11/2008, quando o ônibus da empresa ré despencou da ponte sobre o Rio Mojú, na Rodovia PA-150, ocasionando múltiplas vítimas fatais e diversos feridos. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00. A apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ausência de comprovação dos danos morais e excesso no valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: definir se o julgamento antecipado da lide sem produção de prova testemunhal e pericial configurou cerceamento de defesa; estabelecer se restaram configurados os pressupostos da responsabilidade civil da empresa transportadora; verificar a existência de dano moral indenizável decorrente do acidente automobilístico; e determinar a adequação do quantum indenizatório fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O magistrado, como destinatário da prova, possui discricionariedade para indeferir diligências inúteis, desnecessárias ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC.

4.

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide ocorre diante da suficiência do conjunto probatório existente nos autos e da ausência de demonstração concreta de prejuízo processual.

5.

A apelante não especificou objetivamente quais provas pretendia produzir nem demonstrou de que forma eventual dilação probatória poderia alterar a conclusão adotada na sentença.

6.

A ocorrência do acidente automobilístico envolvendo o ônibus da empresa ré se mostrou incontroversa, estando amplamente comprovada nos autos.

7.

A responsabilidade civil das empresas prestadoras de serviço de transporte de passageiros é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

8.

O acidente ocasionado pelo preposto da empresa transportadora, com queda do veículo no Rio Mojú e múltiplas vítimas fatais e lesionadas, caracteriza evento de extrema gravidade apto a gerar dano moral indenizável.

9.

O abalo psicológico decorrente de acidente de grandes proporções, com risco concreto à integridade física e à vida da passageira, configura dano moral presumido, dispensando prova específica do sofrimento experimentado.

10.

A fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as funções compensatória e pedagógica da condenação.

11.

O valor fixado na sentença mostra-se excessivo diante das circunstâncias do caso concreto, impondo-se sua redução para R$ 20.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o conjunto probatório constante dos autos se mostra suficiente para o deslinde da controvérsia e a parte não demonstra prejuízo concreto decorrente da ausência de dilação probatória.

2.

A responsabilidade civil da empresa transportadora de passageiros é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal para caracterização do dever de indenizar.

3.

O acidente automobilístico de grandes proporções envolvendo transporte coletivo, com risco à vida e integridade física dos passageiros, configura dano moral presumido.

4.

A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, observadas as funções compensatória e pedagógica da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, e 370; CDC, art. 14; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: TJCE, Apelação Cível nº 0174873-70.2019.8.06.0001, Rel. Desa. Jane Ruth Maia de Queiroga, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 07.12.2022; TJGO, Agravo Interno na Apelação Cível nº 5193725-83.2020.8.09.0051, Rel. Des. Rodrigo de Silveira, 1ª Câmara Cível.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00 h., do
dia
__
de
____
de

2026.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por RÁPIDO AÇAILÂNDIA LTDA em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido Liminar de Exibição de Documentos ajuizada por FRANCISCA ALVES DA SILVA NASCIMENTO em desfavor da recorrente e de NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A.

Consta dos autos que a autora alegou ter sofrido acidente automobilístico ocorrido em 14/11/2008, quando viajava em ônibus pertencente à empresa requerida pela Rodovia PA-150, no trecho entre Jacundá e Goianésia, ocasião em que o veículo despencou da ponte sobre o Rio Mojú, ocasionando múltiplas vítimas fatais e diversos feridos. Sustentou ter suportado lesões físicas e abalo psicológico decorrentes do sinistro, requerendo indenização por danos materiais e morais, além da exibição da apólice securitária do veículo.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, rejeitando o pleito de indenização por danos materiais e condenando solidariamente as rés NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A e RÁPIDO AÇAILÂNDIA LTDA ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a contar da publicação da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente: ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de instrução probatória; violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e cooperação processual; nulidade da sentença em razão da inversão do ônus da prova somente ter sido realizada na sentença; e necessidade de produção de prova pericial e testemunhal para aferição da alegada existência de danos psicológicos.

No mérito, argumenta: inexistência dos pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil; ausência de comprovação efetiva do dano moral alegado; impossibilidade de condenação fundada exclusivamente em documentos produzidos unilateralmente pela autora; caracterização de mero dissabor incapaz de ensejar reparação extrapatrimonial; e subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para: anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual; ou, subsidiariamente, reformar integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais; ou ainda, sucessivamente, reduzir o valor arbitrado a título de danos morais.

Devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 18454564.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal da parte ré devidamente recolhido conforme comprovante.

DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A matéria devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado restringe-se à análise: (i) da alegada nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide; (ii) da configuração da responsabilidade civil da empresa apelante pelos danos sofridos pela autora em razão do acidente automobilístico narrado nos autos; (iii) da existência de danos morais indenizáveis; e (iv) da adequação do quantum indenizatório arbitrado na origem.

Adianto assistir parcial razão à apelante. Explico.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, no tocante à preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela apelante, entendo que não merece acolhimento.

Sustenta a recorrente que o Juízo de primeiro grau incorreu em
error in procedendo
ao proceder com o julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de prova testemunhal e pericial, especialmente para aferição da alegada extensão dos danos psicológicos suportados pela autora.

Todavia, razão não lhe assiste.

Conforme dispõe o art. 370 do Código de Processo Civil:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

É cediço que o magistrado é o destinatário da prova, incumbindo-lhe avaliar a necessidade e utilidade da dilação probatória para formação de seu convencimento, podendo indeferir provas consideradas desnecessárias, inúteis ou meramente protelatórias.

No caso concreto, a controvérsia fática principal atinente à ocorrência do acidente automobilístico é absolutamente incontroversa nos autos.

Restou amplamente demonstrado que o ônibus pertencente à empresa apelante despencou da ponte sobre o Rio Mojú, na Rodovia PA-150, ocasionando diversas mortes e lesões em inúmeros passageiros.

A própria sentença consignou que o acidente decorreu da conduta do preposto da empresa transportadora, motorista do veículo, circunstância não infirmada pela recorrente mediante prova idônea.

Assim, a questão central da demanda não dizia respeito à ocorrência do sinistro em si, tampouco à existência do evento danoso, mas apenas à extensão dos danos suportados pela autora e à fixação do correspondente valor indenizatório.

Além disso, observa-se que a apelante sequer especificou concretamente quais provas pretendia produzir ou de que forma eventual dilação probatória poderia alterar a conclusão adotada pelo Juízo sentenciante.

Limitou-se a alegações genéricas acerca da necessidade de produção de provas, sem indicar objetivamente fatos controvertidos pendentes de demonstração.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o magistrado, entendendo suficientemente instruído o feito, julga antecipadamente a lide, sobretudo quando a parte não demonstra efetivo prejuízo processual decorrente da ausência da prova pretendida.

Corroborando o entendimento, junto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PRÉVIO ANÚNCIO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE . INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO PROCESSUAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJCE . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O apelante alega nulidade na sentença por cerceamento do direito de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem o prévio anúncio e sem a análise do pedido de produção de provas. 2 . A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça rejeita a nulidade da sentença pela mera ausência de anúncio do julgamento antecipado da lide, exigindo a demonstração do efetivo prejuízo decorrente e da necessidade de instrução probatória. 3. No caso, o apelante não comprovou o prejuízo decorrente da não produção de provas, como preconiza o princípio pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo), sobretudo porque nem mesmo especificou a prova faltante e a sua eventual pertinência ao deslinde da causa. 4 . Verifica-se que, na contestação, o promovido reconheceu o valor cobrado a título de aluguéis atrasados, não tendo alegado qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor. Apresentou, ao final, pedido genérico de produção de provas. Portanto, o juízo de primeiro grau julgou antecipadamente a lide diante da inexistência de ponto controvertido e da desnecessidade de dilação probatória, em conformidade com o art. 355, I, do CPC . 5. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso de Apelação, para negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, data e hora da assinatura digital . LIRA RAMOS DE OLIVEIRA Presidente do Órgão Julgador JANE RUTH MAIA DE QUEIROGA Desembargadora Relatora

(TJ-CE - AC: 01748737020198060001 Fortaleza, Relator.: JANE RUTH MAIA DE QUEIROGA, Data de Julgamento: 07/12/2022, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CERCEAMENTO DE DEFESA . SUMULA 28 TJGO. NÃO COMPROVADO PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS RELEVANTES. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA . I ? Conforme estabelece o art. 1.021 do CPC, contra decisão do relator realmente cabe agravo interno para o órgão colegiado. II ? Nos termos da Súmula 28 do TJGO, ?afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa, suscitada em razão do julgamento antecipado da lide, quando existem nos autos provas suficientes à formação do convencimento do juiz e a parte interessada não se desincumbe do ônus de demonstrar o seu prejuízo, sem o qual não há que se falar em nulidade? . III ? Se a parte agravante não demonstra qualquer fato relevante ou argumentação suficiente para acarretar a modificação da linha de raciocínio adotada na decisão agravada, impõe-se o desprovimento do agravo interno. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO

(TJ-GO - AC: 51937258320208090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). RODRIGO DE SILVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R))

Desse modo, inexistindo demonstração concreta de prejuízo, bem como considerando que os elementos constantes dos autos se mostram suficientes para o deslinde da controvérsia, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

DO DANO MORAL

No mérito, igualmente não merece prosperar a pretensão da apelante quanto ao afastamento da condenação por danos morais.

A responsabilidade civil das empresas prestadoras de serviço de transporte de passageiros é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a demonstração do dano e do nexo causal entre a atividade desempenhada e o prejuízo suportado pela vítima.

O art. 186 do Código Civil assim disciplina:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

O art. 927 do mesmo diploma legal dispõe da seguinte forma:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

No caso dos autos, restou devidamente comprovado que a autora era passageira do ônibus pertencente à empresa apelante quando ocorreu o grave acidente automobilístico narrado na inicial.

Conforme amplamente demonstrado nos autos, o veículo caiu no Rio Mojú em razão da conduta de seu empregado, motorista responsável pela condução do ônibus, fato que ocasionou inúmeras mortes e lesões graves em diversos passageiros.

Trata-se de evento de extrema gravidade, dotado de evidente potencial traumático e lesivo à integridade física e psíquica das vítimas envolvidas.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana. O acidente automobilístico foi ocasionado em decorrência da conduta irresponsável, imprudente e lesiva do preposto da empresa ré, tendo gerado incontáveis prejuízos para a vítima, inclusive com risco de causar a sua morte.

Considerando as circunstâncias do sinistro, como o acidente de grandes proporções, com múltiplas vítimas fatais e passageiros lesionados, mostra-se inequívoco o abalo moral experimentado pela apelada.

É evidente que tal fato é capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação, medo, abalo psicólogo, desespero, impotência social e tanto outros, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mesurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser
razoável
e
proporcional
, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Assim, reputo mais adequado e proporcional fixar a indenização por danos morais no valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, quantia que melhor atende às finalidades compensatória e pedagógica da condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/06/2026